Tribunal: TJSP
Processo: 1122194-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Locação de bem móvel. Ação de rescisão cumulada com cobrança de locativos e multa compensatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelação dos réus.

A inadimplência é anterior ao início da pandemia do Covid-19, não socorrendo aos réus a invocação da teoria da imprevisão para fins de revisão do contrato. Manutenção da rescisão do contrato e da

Ementa:
Apelação cível. Locação de bem móvel. Ação de rescisão cumulada com cobrança de locativos e multa compensatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelação dos réus.

A inadimplência é anterior ao início da pandemia do Covid-19, não socorrendo aos réus a invocação da teoria da imprevisão para fins de revisão do contrato. Manutenção da rescisão do contrato e da condenação dos réus no pagamento dos locativos até a efetiva devolução dos bens.

Impossibilidade de cobrança cumulada das verbas locatícias acrescidas da multa moratória com a multa contratual compensatória, sob pena de incorrer em bis in idem. Reconvenção julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.